Tribunal: TJDFT
Processo: 0726453-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0726453-58.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PLÁSTICO RECORRIDOS: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PLÁSTICO (ID 26852540). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 732.686 (Tema 970), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “análise das inconstitucionalidades formal e material de lei municipal que dispõe sobre o meio ambiente” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 29009032). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031